Tribunal: TJMT
Processo: 1004246-84.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004246-84.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CONSUELO DE CARVALHO LIMA - CPF: 042.572.657-60 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado no
1004246-84.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrentes:
MARIA CONSUELO DE CARVALHO LIMA e PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Recorridas:
MARIA CONSUELO DE CARVALHO LIMA e PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Data do Julgamento:
22/08/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DIGITAL. ESTORNO NÃO COMPROVADO. RETENÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por Maria Consuelo de Carvalho Lima e PagSeguro Internet LTDA contra sentença do Juizado Especial Cível de Cáceres/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a reclamada a restituir o valor de R$ 5.696,00 não creditado na conta do terceiro destinatário e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

A autora pleiteia a majoração da indenização moral. A empresa reclamada, por sua vez, sustenta ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de dano material e moral e inaplicabilidade do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurada falha na prestação do serviço pela retenção indevida de valores; (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.

Restou comprovado que o valor de R$ 5.696,00 foi debitado da conta da autora sem ter sido creditado ao destinatário, não havendo a empresa reclamada demonstrado a efetiva devolução ou regular estorno, ônus que lhe incumbia.

A retenção indevida de valores e o bloqueio injustificado de conta bancária, sem solução administrativa eficaz, configuram falha na prestação do serviço e geram obrigação de reparar os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

O dano moral é evidente ("in re ipsa"), diante da privação indevida de quantia significativa, correspondente a mais de três vezes a renda mensal da recorrente, que ainda comprovou enfrentar dificuldades financeiras e gastos com tratamento de saúde da filha.

O valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) mostra-se insuficiente frente à gravidade da conduta e aos transtornos causados. Considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da indenização, a majoração para R$ 4.000,00 é medida adequada.

O recurso da empresa ré não merece acolhida, porquanto não afastou a comprovação do dano material e moral reconhecidos em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso da reclamada desprovido.

Tese de julgamento:

A retenção indevida de valores e o bloqueio injustificado de conta bancária configuram falha na prestação de serviços, ensejando a restituição do montante e indenização por danos morais.

A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

O dano moral é configurado quando a privação indevida de recursos financeiros compromete a subsistência do consumidor e sua dignidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1014851-12.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14/02/2022, DJE 15/02/2022.
TJMT, Recurso Inominado no 1512/2012, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 07/08/2012, DJE 29/08/2012.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, e a restituir o valor de
R$ 5.696,00 (cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais), descontado em sua conta e não creditado na conta do terceiro
,
devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela divulgada pela CGJ, desde a data do respectivo desembolso, até a data de
29/08/2024
.

A reclamante postula a majoração do
quantum
indenizatório.

A reclamada postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recursos inominados interpostos por MARIA CONSUELO DE CARVALHO LIMA e PAGSEGURO INTERNET LTDA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa recorrida a restituir à autora o valor de R$ 5.696,00 (cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais), além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por MARIA CONSUELO DE CARVALHO LIMA, na qual alegou que, em 15 de dezembro de 2023, vendeu cabeças de gado para Fernando Hiroshi Aburaya, recebendo o pagamento de R$ 15.696,00 (quinze mil, seiscentos e noventa e seis reais) via PIX em sua conta mantida junto à PAGSEGURO. Afirmou que conseguiu sacar apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 em 15/12/2023 e R$ 5.000,00 em 18/12/2023, restando o saldo de R$ 5.696,00 (cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais). Ao tentar sacar o valor remanescente, constatou que sua conta havia sido bloqueada.

Narrou que, ao entrar em contato com a recorrida em 12/01/2024, foi informada que o dinheiro havia sido estornado para a conta do remetente, Sr. Fernando Hiroshi. Contudo, segundo a autora, o valor não foi devolvido à conta do remetente, conforme comprovam os extratos bancários juntados aos autos, permanecendo sem acesso ao montante até o ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, MARIA CONSUELO DE CARVALHO LIMA pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o montante de R$ 2.000,00 é insuficiente para compensar os transtornos sofridos, considerando sua situação financeira, o fato de ser beneficiária de auxílio por incapacidade temporária e os gastos com tratamento médico de sua filha.

Por sua vez, a PAGSEGURO INTERNET LTDA recorre alegando que: a) não se aplica o CDC ao caso; b) o bloqueio da conta foi legítimo, realizado por questões de segurança após recebimento de denúncia bancária; c) o valor foi devidamente estornado para a conta do remetente em 21/12/2023; d) não há danos materiais a serem ressarcidos; e) não há danos morais a serem indenizados.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“ (...)
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA”, proposta por MARIA CONSUELO DE CARVALHO LIMA em face da PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, na qual a parte autora relata que em 15 de dezembro de 2023, vendeu cabeças de gado para a pessoa de Fernando Hiroshi Aburaya, totalizando R$ 15.696,00, valor este pago por depósito bancário na conta da autora junto ao requerido. A autora afirma que não utilizava mais essa conta e, ao tentar retirar o valor, conseguiu apenas R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 em 15 de dezembro de 2023 e R$ 5.000,00 em 18 de dezembro de 2023, restando a quantia de R$ 5.696,00 a ser resgatada.

Ao tentar retirar o valor remanescente, a autora constatou que a conta estava bloqueada. Em 12 de janeiro de 2024, ao contatar o requerido, foi informada que o dinheiro havia sido estornado para a conta do remetente, Fernando Hiroshi, e que se não havia sido creditado, o problema estaria no banco do remetente, o Banco Cooperativo Sicredi S.A.

A autora alega que o remetente, Fernando Hiroshi, informou que o dinheiro não havia sido devolvido para sua conta bancária, conforme extratos bancários dos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Além disso, o gerente de Fernando, Fabiano Cardoso, teria confirmado que não havia valores a serem estornados em nenhuma de suas contas bancárias.

Diante disso, a autora afirma que até o momento o valor de R$ 5.696,00 não foi estornado para a conta de Fernando Hiroshi nem está disponível em sua conta junto ao requerido.

Assim, requer o autor seja deferida LIMINAR, PARA QUE a empresa ré proceda com o imediato estorno do valor extraviado da conta bancária da autora, no total de R$ 5.696,00 (cinco mil e seiscentos e noventa e seis reais), bem como, no mérito, a confirmação desta, com a condenação da Ré a restituir o importe de R$ 5.696,00 (cinco mil e seiscentos e noventa e seis reais) descontado de sua conta, além do pagamento de danos morais.

Na contestação (Id no 160627384), a Requerida alegou que o Pix realizado para a conta de Fernando Hiroshi por meio virtual foi legítimo, e que por tal razão não houve o cometimento de qualquer ato ilícito a ensejar a reparação por danos materiais ou morais, pelo que pugnou pela improcedência da ação.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Emolduradas as figuras de consumidor e prestador na relação estabelecida pelas partes (arts. 2o e 3o, da Lei no 8.078/90), não se pode olvidar que, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, aquele que se disponha a exercer qualquer atividade no mercado de consumo deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido.

Em se tratando de pessoa jurídica prestadora de serviços, é objetiva sua responsabilidade pela falha no cumprimento de suas obrigações, por força do art. 14,
caput
, do CDC:

(...)

Dos elementos dos autos, restou evidenciado o fato em que se estrutura o pedido inicial, tendo o Autor demonstrado que a realização do Pix de R$ 5.696,00 de sua conta digital para a conta de Fernando Hiroshi não foi concretizada, bem como que o terceiro não teria recebido tal montante em espécie.

A Requerida, por sua vez, não trouxe aos autos nenhum documento a fim de demonstrar que a realização do Pix não teria sido legítima.

Com efeito, os extratos bancários de Fernando Hiroshi de Id no 156150002 deixam claro que o valor de R$ 5.696,00 não foi creditado em sua conta, ao mesmo passo em que o extrato da conta da Autora, de Id no 156150000, demonstra que foi feito o pix do numerário para o sr. Fernando.

Ademais, conforme demonstrado pela Autora no Id no 156150008, no dia dos fatos houve o bloqueio da conta da Autora pela Ré, o que, provavelmente, deve ter interferido na transação realizada.

Desse modo, torna-se de rigor o acolhimento do pedido de restituição do valor de R$ 5.696,00 (cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais) descontados da conta do Autor, e não creditados na conta do Sr. Fernando Hiroshi.

Por fim, tocante aos danos morais pleiteados, mostra-se devida à indenização, haja vista que os fatos narrados, sem dúvida, causaram desconforto, aflição, e transtornos que não podem ser comparados como mero dissabor.

Impera constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso.

Assim, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos.

Destarte, entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, o caráter socioeducativo da medida, revela-se suficiente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de evitar enriquecimento sem causa do requerente.
(...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamada bloqueou indevidamente a conta bancária da reclamante e o valor que estava nela depositado, sem prévio aviso e sem desbloqueá-lo após reclamação administrativa, como bem salientado em sentença.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1014851-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

“RECURSO INOMINADO - BANCO - BLOQUEIO INDEVIDO - FATO INCONTROVERSO - IMPEDIMENTO DE TRANSAÇÕES FORA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. . 2. O bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor, impedindo-o de realizar transações quando se encontrava fora do estado, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa". 3. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da importância de R$ 4.650,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1512/2012, 1512/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 29/08/2012).

A retenção indevida de valores, o bloqueio da conta sem justificativa adequada e a falta de solução administrativa para o problema causaram transtornos significativos à consumidora, configurando dano moral indenizável.

Na fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, verifico que o valor arbitrado na sentença mostra-se insuficiente para compensar os transtornos sofridos pela recorrente e para desestimular a reiteração da conduta pela recorrida.

Conforme demonstrado nos autos, a recorrente é beneficiária de auxílio por incapacidade temporária, recebendo mensalmente o valor de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais). O valor retido em sua conta (R$ 5.696,00) corresponde a mais de três vezes sua renda mensal, o que evidencia o impacto financeiro sofrido.

Além disso, a recorrente comprovou que sua filha, Jayra Thomohe Carvalho Lima Shimokawa, está em tratamento médico devido a problemas de saúde (transtorno do disco cervical com radiculopatia - CID M50.1), necessitando de recursos financeiros para custear exames e medicamentos.

A conduta da recorrida foi especialmente gravosa, pois, além de reter indevidamente os valores, forneceu informações incorretas à consumidora, afirmando que o dinheiro havia sido estornado para a conta do remetente, quando na verdade isso não ocorreu, conforme comprovam os extratos bancários juntados aos autos.

A situação perdurou por meses, causando angústia e transtornos à recorrente, que dependia do valor para suas necessidades básicas e para o tratamento médico de sua filha.

Considerando tais circunstâncias, entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se mais adequado para compensar os danos morais sofridos pela recorrente, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos da sentença e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada.

Condeno a reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025